Tribunal: STF
Processo: RE 1434156
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS GENÉRICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO: OMISSÃO ESTATAL NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência. Recurso. Preliminar. Secretaria de Estado. Ilegitimidade passiva. Ausência de personalidade jurídica. Mérito. Pleito cominatório para compelir o Estado a formulação de políticas públicas de atendimento à população carcerária (presos e egressos) no Estado de Sergipe, nas áreas de educação, assistência social, previdenciária e do trabalho. Falhas no sistema prisional. Problema sistêmico brasileiro e não específico. Direitos sociais perquiridos que se mostram carentes à toda população. Ingerência do Judiciário em atribuições inerentes ao Poder Executivo. Impossibilidade, in casu. Discricionariedade da administração pública. Juízo de conveniência e oportunidade. Princípio da Separação dos Poderes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação dos arts. 2º, 5º, 6º e 144 da Constituição da República. Discorre sobre a omissão do Estado de Sergipe em implementar políticas públicas que gerem melhorias no sistema prisional, pelo que cabível a atuação do Poder Judiciário (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta contra o Estado de Sergipe, objetivando compelir a Administração à promoção de políticas públicas de reinserção social de presos (e egressos do sistema prisional), especialmente nas áreas de educação, assistência e trabalho, cujos pleitos foram julgados improcedentes, mormente por resguardo ao princípio da separação dos poderes, conforme consta na sentença:



    (...)



    Não há como este Judiciário, entretanto, conduzir verdadeira empreitada administrativa com formulação e execução de políticas públicas na amplitude e profundidade perquiridos pelo apelante, sob pena de configurar-se total substituição da Administração Pública, com atribuições constitucionais para área. 



    Vejam-se os pedidos do recorrente: 



    a implementação de programa educacional para todos os detentos, com criação de escolas dentro de todos os presídios (alfabetização e ensino adulto), inclusive ensino profissionalizante; 



    atendimento exclusivo para consecução de benefícios previdenciários e assistenciais, dos detentos e de suas famílias, além de emissão de documentos; 



    oferta de trabalho remunerado dentro e fora das unidades prisionais, cursos de treinamento; 



    outros serviços e atendimentos que garantam a dignidade da pessoa humana.



    Ora, a quebra da isonomia constitucional é patente, na medida em que se realiza o pedido de forma ampla e irrestrita para uma categoria específica (sem observar a necessidade do cidadão caso a caso), esquecendo-se o recorrente de que a dificuldade no acesso ao ensino, ao trabalho digno, aos benefícios assistenciais, enfim aos direitos de cidadão, é um problema grave de milhares de sergipanos. 



    A formulação de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, assistência social e do trabalho são questões atreladas ao mérito administrativo (conveniência e oportunidade), não podendo ser imposta pelo julgador em benefício de uma categoria específica, em face do princípio da separação dos poderes constituídos, inserto na Carta Magna de 1988, artigos 2º, 5º, inciso II, 30, inciso I, 37 e 61, § 1º. 



    A interferência do judiciário se dá em casos excepcionalíssimos para situações sensíveis, de direitos constitucionais considerados essenciais, apenas quando grave e injustificada a omissão estatal, destoando do padrão de serviço público avistável em casos semelhantes.” (e-doc. 11).



    4. Da leitura do acórdão recorridos se verifica, na espécie, a existência de particularidades que desautorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal não suficientemente demonstrada, considerando a natureza genérica dos pleitos.



    5. Ademais, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.”



    3. Agravo interno desprovido. 



    (ARE nº 1.281.517-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022).



    “(...) Quanto às demais teses apresentadas na petição recursal, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, conforme assentado no decisum agravado, as teses ventiladas no apelo nobre requerem, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). 



    A propósito, concluiu-se, nas instâncias ordinárias, estar ausente a ilegalidade manifesta, qual seja, o suposto descaso da Administração Pública com o tráfego local dos moradores de Garruchos a autorizar a excepcional ingerência do Poder Judiciário, não se vislumbrando, na espécie, ofensa a direitos ou garantias fundamentais dos cidadãos. ” 



    (ARE nº 1.413.331/RS, Rel. Min. Dias Tóffoli, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando inexistir condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 11, p. 4), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator